Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0706443-88.2023.8.07.0020 Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Apelado: Hirrolington Rodrigues Vieira Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator